Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA - CPF: 016.957.641-88 (AGRAVADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

M E NT A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA (PESSOA FÍSICA) – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – CONSULTA AOS SISTEMA INFOSEG E SISBAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – INCLUSÃO DA EXECUTADA NO SERASAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.

O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000852-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADA: TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito ativo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo De Campos Costa E Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Execução no. 1011757-96.2022.8.11.0041 que, ajuizada pela parte agravante em face de
TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA
, indeferiu os seguintes pedidos: a) inclusão de indisponibilidade de bens via CNIB; b) penhora do imóvel; c) penhora online por meio do Sisbajud; d) consulta ao INFOSEG para busca de vínculo empregatício da requerida; e) inscrição do nome da executada no cadastro de inadimplentes junto ao sistema Serasajud.

Relata que “
o processo está em curso há quase dois anos e a Agravada apesar de ter sido citada não apresentou defesa, bem como não foi localizado nenhum bem passível de penhora para satisfação do crédito”
(sic).

Informa que “
as únicas pesquisas de bens realizadas neste processo foram RENAJUD E INFOJUD. A primeira restou infrutífera, quanto a segunda fora verificada a declaração de um imóvel fiduciariamente alienado a CEF, todavia, ao diligenciar junto ao 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá Mato Grosso, constatou-se o cancelamento da alienação fiduciária, bem como a venda do bem”
(sic).

Alega que
“o juízo de 1o grau deixou de cumprir os comandos dos artigos 835, inciso I, §1o e 836, §1o, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para pagamento da execução, bem como as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, pois indeferiu a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema SISBAJUD, a fim de determina a bloqueio do crédito exequendo
” (sic).

Sustenta que
“demonstrou que todas as vias ordinárias de perseguição dos valores devidos pela Agravada foram intentadas, restando, todas, infrutíferas, motivo pelo qual se revela totalmente cabível a utilização dos sistemas de pesquisas disponibilizados pelo judiciário, tais como SISBAJUD (modalidade Teimosinha), CNIB, INFOSEG e SERASAJUD
” (sic).

Destaca que a “
implantação dos sistemas SISBAJUD, CNIB, INFOSEG, dentre outras ferramentas, são colocadas à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos para satisfação do crédito executado, não estando condicionada ao esgotamento de todas as diligências. Tais ferramentas buscam trazer efetividade ao processo de execução, tanto é assim, que constantemente se modernizam”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários, pede a concessão de imediato efeito ativo ao recurso, determinando-se a “
realização das pesquisas disponíveis pelos convênios TJ/MT, a exemplo: SISBAJUD (modalidade Teimosinha), CNIB, INFOSEG, bem como a inclusão do nome da Agravada nos cadastros de inadimplentes”
(sic); no mérito, postula pelo provimento deste recurso.

Preparo recolhido (Id. 198790692).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por esta Relatoria em 26/01/2024, conforme decisão de id. 199270652.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual o Magistrado singular indeferiu os seguintes pedidos: a) inclusão de indisponibilidade de bens via CNIB; b) penhora do imóvel; c) penhora online por meio do Sisbajud; d) consulta ao INFOSEG para busca de vínculo empregatício da requerida e, e) inscrição do nome da executada no cadastro de inadimplentes junto ao sistema Serasajud.

Pois bem. Inicialmente cumpre esclarecer ser legítima a pretensão da agravante em buscar informações acerca da existência de bens em nome da executada, ora agravada, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.

Nesse sentido, não obstante o artigo 805 do CPC disponha que o julgador deve determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma determina que a execução deve se realizar no interesse do credor, devendo o Judiciário atuar no sentido de ver o exequente satisfazer o seu crédito (art. 797).

Além disso, o referido diploma legal prevê, ainda, que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, estabelecendo uma ordem preferencial dos bens penhoráveis.

É o que dispõem os artigos 831 e 835, ambos do CPC, confira:

“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

(...)

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

No caso dos autos, verifica-se que a ação de execução fora ajuizada em 30/03/2022, ocorrendo a citação da executada em 21/07/2022 (id. 90544924 – autos de origem), não tendo o exequente logrado êxito em satisfazer seu crédito, razão pela qual o agravante requereu, então, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens – CNIB, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis em nome da agravada, como forma de satisfazer a execução, tendo tal pleito sido indeferido pelo togado singular.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída por meio do Provimento no. 39, do CNJ, no qual possui como finalidade "
a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".

Desse modo, o CNIB tem auxiliado na localização e no bloqueio de imóveis na esfera patrimonial dos executados, representando mais um instrumento destinado à satisfação do crédito em execução.

Ressalta-se que a utilização do referido sistema possui respaldo nos princípios da eficiência e da cooperação, uma vez que auxilia na obtenção de informação acerca de eventuais bens imóveis registrados em nome da parte executada, evitando, assim, que possa esconder ou dilapidar o seu patrimônio, em outros municípios ou estados da federação, diversos do foro onde tramita a execução.

Registro, por oportuno que nos termos da jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006
, com vigência a partir de 21/1/2007. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. (...)”
( REsp n. 1816302/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019).

Assim exposto, a CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens imóveis indistintos dos devedores e dá maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Julgadora em casos análogos,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO (PESSOA FÍSICA) –
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA NO PONTO DE INSURGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora
”
. (N.U 1005055-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Ainda, sabe-se que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como INFOSEG e SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo 835, do CPC.

Ademais, viabilizar a tentativa de penhora pelo sistema eletrônico conveniado, vai ao encontro do princípio da cooperação estatuído no art. 6o do CPC que prescreve “
que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Conforme orientação jurisprudencial, para a utilização desses sistemas, não há a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.

Nesse sentido, este Sodalício já teve diversas oportunidades de decidir:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – ART. 854 DO CPC – POSSIBILIDADE
– TRANSCORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS DA ÚLTIMA TENTATIVA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ad
mite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Considerando que o sistema conveniado SISBAJUD foi criado para garantir a melhor prestação jurisdicional, transcorridos mais de dois anos da última tentativa de penhora pelo referido sistema, em atendimento aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade, não pode o juízo singular se furtar a nova utilização do sistema eletrônico para a tentativa da satisfação do crédito exequendo.

(...)”.

(N.U 1023656-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS
PENHORÁVEIS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

‘O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica’
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (N.U 1018557-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD, SERASAJUD, INFOSEG E CAGED – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo”.-

(N.U 1026191-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Ademais, a agravada mesmo citada sequer constituiu advogado na lide principal, demonstrando total desinteresse na quitação do débito, o que permite a adoção das providências acima elencadas.

Por fim, no que concerne a inclusão no nome da agravada no SERASAJUD, a disciplina do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que, a requerimento da parte, o juiz poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Veja-se:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

Logo, não se trata de uma medida impositiva ao magistrado. A utilização da norma deve ser feita de maneira complementar, pois cabe ao credor demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, para, então, pleitear a intervenção judicial.

No caso dos autos, a parte exequente se trata de instituição cooperativa financeira que tem amplo acesso para inclusão de seus devedores nos cadastros de restrição ao crédito, razão pela qual não se mostra pertinente a irresignação quanto a esta medida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO –
INSCRIÇÃO NO SERASAJUD – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – MEIOS E RECURSOS PARA INCLUSÃO DOS DADOS DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação, o que não se visualizou na espécie.

‘Tratando-se de instituição financeira, esta deverá promover a inclusão nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar de inclusão por meio do SERASAJUD’
”. (N.U 1007065-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INCLUSÃO DOS EXECUTADOS NO SERASAJUD – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CENSEC – MEDIDA POSTERGADA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DESPROVIDO.

O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da empresa devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual a decisão que indeferiu o pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser mantida.

(...)”.
(N.U 1002401-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau: a) proceda à expedição de ordem de indisponibilidade de bens imóveis da executada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; b) realizar consulta ao sistema INFOSEG e c) realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024